Tribunal: TJDFT
Processo: 0703670-07.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703670-07.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FLAVIANO ARARUNA DELGADO DE LIMA EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA DECISÃO 1. Embargos de declaração opostos por Flaviano Araruna Delgado de Lima contra o acórdão desta 8a Turma Cível (ID no 52732802) que, por unanimidade, rejeitou a preliminar, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 50676897). 2. Nas razões de ID no 53181844, o embargante alega que os embargos são cabíveis para prequestionar matéria de lei federal com o objetivo de viabilizar recursos aos Tribunais Superiores (CPC, art. 1.025, Súmulas no 98 e 211 do STJ). Alega violação das normais consumeristas e processuais civis pelo acórdão (CDC, arts. 2o, 6o e 54 e CPC, arts. 320; 330, I, § 1o, I; 434 e 435 e 485, I, IV, § 3o). 3. Pede o prequestionamento da matéria para admissão de futuro recurso aos Tribunais Superiores. 4. Não foram apresentadas contrarrazões (ID no 53676369). 5. Cumpre decidir. 6. O art. 932 do CPC disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. 7. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022). 8. O embargante não alega qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado, apenas requer o prequestionamento de normas consumeristas e processuais civis para possível interposição de recursos ao Tribunais Superiores. Inexiste previsão legal para permitir a interposição de embargos apenas com finalidade de prequestionamento. 9. Cabe destacar que o acórdão ressaltou no item 47 que “consideram-se pré-questionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na hipótese de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, sendo suficiente que o tema objeto da discussão tenha sido decidido” (ID no 52732802, pág. 7). DISPOSITIVO 10. Não conheço o recurso por manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III). 11. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO